Tribunal: TJMT
Processo: 0004292-86.2007.8.11.0006
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004292-86.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), V.A.C. COMERCIO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.638.022/0002-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIDE RAMONA ARIMURA - CPF: 356.833.091-15 (APELADO), VAVA ANTONIO DA COSTA - CPF: 522.292.201-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA DECADÊNCIA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRAZO DECADENCIAL DO ART.173, I, DO CTN - DECADÊNCIA AFASTADA.

1. Na esteira do art. 173 do CTN, o prazo do lustro decadencial para que seja constituído o crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, tem início com o fato gerador se o contribuinte, apurando os pressupostos fáticos e a base de cálculo, efetua o pagamento antecipado, ainda que parcial, independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. A ausência, contudo, de qualquer pagamento, faz com que a contagem do prazo decadencial se inicie a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2. Recurso Provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal proposta em desfavor de
V.A.C. COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e OUTROS
, que reconheceu a decadência do crédito tributário (ICMS) constante na CDA n.o 002625/06-A, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, §1o e 487, II, ambos do Código de Processo Civil e art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Nas razões de recurso (id. 125001168) o Apelante aduz, em síntese, que não ocorreu a decadência do crédito fiscal, tendo em vista que o lançamento se dá pela modalidade de ofício e, observando-se o art. 173, I, do CTN, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, até 31.12.2005, estando, portanto, dentro do prazo e que o demonstrativo de crédito acostado ao título extrajudicial faz certo que a constituição definitiva dos créditos se deu em 13/06/2005.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar a decretação de decadência do crédito tributário, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas por
V.A.C COMÉRCIO PRODUTOS ALIMENTÍCIO LTDA E OUTROS
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, alegando
em preliminar
a preclusão da juntada, em sede recursal, de documentos novos pelo Estado de Mato Grosso.

No

mérito
, postula o desprovimento do Apelo em razão da real ocorrência da decadência do crédito tributário (id. 125001173).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

Tempestividade (id. 125001170).

Isento de preparo (id. 125007157).

Conclusos por redistribuição (id. 157281651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRECLUSÃO - DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre a análise da preliminar arguida pela Apelada, em sede de contrarrazões, no que tange à aduzida juntada de documentos novos por parte do fisco, quando da interposição do recurso de Apelação, afirmando a incidência da preclusão temporal acerca de tais documentos.

Razão não lhe assiste
.

Observa-se que os documentos anexados aos autos pelo Apelante, em sede recursal, (id. 125001169 – pp. 193/195) não são novos, pois referem-se à mesma CDA n.o
002625/06-A, já constante nos autos quando interposta a Execução Fiscal, com a única diferença quanto à atualização dos juros e correção monetária realizada pelo fisco estadual.

Portanto, não há que se falar em preclusão devido à juntada de documentos novos em sede recursal.

Rejeito, pois, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de Execução Fiscal originária, proposta em desfavor de
V.A.C. Comércio Produtos Alimentícios LTDA

e outros
reconheceu a decadência do crédito tributário e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 332, § 1o, e art. 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A questão
sub judice
está
em verificar se foi efetivamente consumada a decadência para a constituição do crédito tributário (CDA n.o 002625/06-A), cujos fatos geradores são datados de 10/02/2000 e 10/03/2000, devido à ausência do recolhimento do tributo por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações ou mercadorias provenientes de outras unidades da Federação, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa alcançava R$ 1.464,55 (um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda (id. 125001154).

Sustentou o juízo
a quo
em sua sentença que

“
(...)

Em análise detida ao feito, verifiquei que o débito em discussão foi alcançado pela decadência. Digo isso porque em ID n. 67467938, folhas 03/04,
consta vencimento do crédito em 10/02/2000 e 10/03/2000
e a
sua constituição definitiva se deu tão somente 13/06/2005
, ou seja,
ultrapassou o tempo de 05 (cinco) anos, conforme disposto no art. 173, I, do CTN

(...).” (g.n.)

Vejamos.

É cediço que o fisco tem o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, para efetuá-lo, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.” (negritei)

No presente caso, conforme se denota da Certidão de Dívida Ativa que instrui a exordial, o crédito tributário refere-se a seguinte ocorrência:
“deixou de recolher no prazo regulamentado, o ICMS Garantido, devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações ou mercadorias provenientes de outras unidades da Federação”
, cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do CTN:

“
Art. 150.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.” (negritei)

Desse modo, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento do tributo e o submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária o homologue.

Contudo, nas situações em que o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela administração pública, o que é o caso dos autos, uma vez que não restou comprovado a entrega da declaração.

Nesse sentido, o verbete sumular n.o 555 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
quando não houver declaração do débito
,
o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN
, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – RECURSO PROVIDO
.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.”

(N.U 0001865-98.2012.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 22/06/2022) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ART. 173, I, CTN) – NOTIFICAÇÃO ANTES DO DECURSO DE 5 (CINCO) ANOS - DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – ILEGALIDADE DA MULTA NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO
.
A contagem do prazo decadencial quinquenal para a constituição do crédito tributário de impostos lançados por homologação, como é o caso do ICMS, inicia-se com o fato gerador quando o contribuinte apura os pressupostos fáticos, a base de cálculo, e efetua o pagamento antecipado tributo (mesmo que em quantia menor a devida), independentemente de qualquer análise prévia da autoridade administrativa. Contudo, quando o contribuinte permanece inerte, sem efetivar qualquer pagamento, a decadência tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, CTN)”.
(...)”
(N.U 0031056-96.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 29/11/2021) (g.n.)

Desse modo, conforme se verifica das informações contidas na CDA n.o

00625/06-A, os lançamentos discutidos nesse recurso possuem fato gerador em 10/02/2000 e 10/03/2000, cujo prazo inicial é primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Vejamos:

CDA

Fato Gerador

Início prazo decadencial

Término prazo decadencial

Constituição do crédito tributário

00625/06-A

10/02/2000

01/01/2001

01/01/2006

13/06/2005

00625/06-A

10/03/2000

01/01/2001

01/01/2006

13/06/2005

Portanto, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva do crédito tributário,
não decorreu o lustro decadencial
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para desconstituir a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023